Tribunal: CARF
Processo: 15521.000245/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-02-02

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15521.000245/2009-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.382 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2022
Recorrente
SANT MAC MANUTENÇÕES TÉCNICAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
COEFICIENTE DE DETERMINAÇÃO DO LUCRO PRESUMIDO SOBRE
AS RECEITAS DE ATIVIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
PERCENTUAL APLICÁVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL E
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E DE
SERVIÇOS AUXILIARES DE CONSTRUÇÃO CIVIL. ALÍQUOTA
APLICÁVEL.
Aplica-se o percentual de 32% sobre a receita bruta para determinação da base
de cálculo presumida do IRPJ em caso de contratação de prestação de serviços
em geral, sendo que nas hipóteses de contratação de prestação de serviços da
construção civil ou de serviços auxiliares da construção civil por empreitada,
na modalidade total, fornecendo o empreiteiro todos os materiais
indispensáveis à sua execução, e sendo tais materiais incorporados à obra, o
coeficiente de determinação do lucro presumido sobre as receitas da atividade
deve ser aplicado à alíquota de 8% em vez de 32%.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2006
COEFICIENTE DE DETERMINAÇÃO DO LUCRO PRESUMIDO SOBRE
AS RECEITAS DE ATIVIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
PERCENTUAL APLICÁVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL E
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E DE
SERVIÇOS AUXILIARES DE CONSTRUÇÃO CIVIL. ALÍQUOTA
APLICÁVEL.
Aplica-se o percentual de 32% sobre a receita bruta para determinação da base
de cálculo presumida do IRPJ em caso de contratação de prestação de serviços
em geral, sendo que nos casos específicos de contratação de prestação de
serviços da construção civil ou de serviços auxiliares da construção civil por
empreitada, na modalidade total, fornecendo o empreiteiro todos os materiais
indispensáveis à sua execução, e sendo tais materiais incorporados à obra, deve
ser aplicada o percentual de 12% em vez de 32%.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15521.000245/2009-71
Fl. 865
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.382 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000245/2009-71

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sergio Magalhães Lima,
Flávio Machado Vilhena Dias, Ailton Neves da Silva (suplente convocado(a)), Sávio Salomão
de Almeida Nóbrega, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa (suplente convocado(a)) e Paulo
Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Marcelo Oliveira.
Relatório

Trata-se, na origem, de Autos de Infração por meio dos quais foram constituídos
créditos tributários de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ (fls. 214/221) e
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL (fls. 222/229), relativos ao ano-calendário de
2006 e cujas exigências abarcam a cobrança dos tributos (principal), a incidência dos juros de
mora e aplicação de multa de ofício de 75%.
Depreende da leitura da Descrição dos Fatos constantes dos autos de infração de
fls. 216 e 224 que a empresa foi acusada de aplicar incorretamente o coeficiente de determinação
do Lucro Presumido sobre as receitas de atividade de Prestação de Serviços e, portanto, em
relação ao IRPJ, a empresa aplicara, indevidamente, o coeficiente de determinação do Lucro à
alíquota de 8% quando, na verdade, deveria aplicar o percentual de 32%, nos termos do que
dispunham os artigos 518 e 519 do RIR/99, aprovado pelo Decreto no 3000/99, bem assim que,
no que diz com a CSLL, aplicava o referido coeficiente à alíquota de 12% em vez de 32%, de
acordo com o que estabelecera o artigo 22 da Lei no 10.684/2003, combinado com o artigo 37 da
Lei no 10.637/2002. Confira-se:
“001 - APLICAÇÃO INDEVIDA DE COEFICIENTE DE DETERMINAÇÃO DO
LUCRO - A PARTIR DO AC 93
APLICAÇÃO INDEVIDA DE COEFICIENTE DE DETERMINAÇÃO DO LUCRO
Aplicação incorreta do coeficiente de determinação do Lucro Presumido de 8% sobre as
receitas da atividade de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, quando o correto seria 32%.
Apurado pela Fiscalização o valor correto devido a titulo de IRPJ, foram compensados
de oficio os valores pagos pelo contribuinte e retidos em seu nome, conforme informado
em DIPJ e DCTF
Igualmente procedido em relação à apuração da CSLL devida, na qual foi utilizado
indevidamente o coeficiente de 12% ao invés do coeficiente de 32%.”
Fl. 866
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.382 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000245/2009-71

A empresa foi intimada da autuação fiscal pessoalmente em 17/11/2009,
conforme se verifica do Despacho de fls. 234, e apresentou, tempestivamente, Impugnação de
fls. 235/238 contestando as exigências de IRPJ, tendo suscitado, na oportunidade, as seguintes
alegações:
(i)
Que seu objetivo era o “comércio varejista de peças e
equipamentos elétricos, hidráulicos, comercio varejista de peças
para motores, serviços de engenharia, montagem e manutenção
de instrumentação industrial, mecânica, elétrica e caldeiraria,
serviços de construção civil e manutenção de plataformas”, cujos
serviços incluíam o fornecimento de materiais;
(ii)
Que desde 97 o ADN no 6, já definia o percentual de 8% para a
construção por empreitada, quando houvesse emprego de
materiais em qualquer quantidade e de 32% quando aplicado
unicamente mão de obra;
(iii) Que a Solução de Consulta no 278 de 08/11/2004 da 8a RF, decidiu
que “para efeito de determinação na base de cálculo do IR pelo
lucro presumido, aplica-se o percentual de 8% sobre a receita
bruta auferida em decorrência de prestação de serviços de
instalação elétrica, com fornecimento de material. A decisão
considerou a ADN no 6; e
(iv) Que todas as notas juntadas contem referências aos pedidos,
propostas, ordens de serviço, contratos e detalham os serviços,
sempre incluindo o fornecimento de material e o fato de por
equivoco não constar nas notas especificamente o fornecimento
de materiais não pode ser óbice a busca da verdade operacional.
Em Despacho de fls. 683, a autoridade dispôs que apenas a impugnação ao auto
de infração de IRPJ se encontrava nos autos, de modo que entendeu por solicitar que fosse
verificada se a impugnação ao auto de infração de CSLL também não tinha sido protocolada e
havia deixado de ser juntada aos autos. Ao final ao autoridade entendeu por remeter os autos
para o CAC/DRF/Campos dos Goytacazes para que verificasse se a impugnação ao auto de
CSLL havia sido protocolada, razão pela qual o processo deveria ser devolvido para julgamento,
ou, ao contrário, se a impugnação foi entregue, que fosse juntada aos autos para que o
julgamento fosse continuado.
Em resposta, a unidade de origem informou que não encontrou cópia da
impugnação ao auto de infração de CSLL (fls. 684), de modo que o processo deveria ser
reencaminhado para a autoridade julgadora para que o caso fosse regularmente julgado. Os autos
foram encaminhados para autoridade julgadora a quo para que a peça de defesa relativa ao auto
de infração de IRPJ fosse apreciada.
E, aí, em Acórdão no 12-58.875 (fls. 685/725), a 9a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro – RJ entendeu por julgar a
impugnação improcedente, tendo sido não impugnada a parte da CSLL, cujo crédito deveria ser
apartado do processo, de modo que, no final, o acórdão restou ementado nos seguintes termos:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 867
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.382 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000245/2009-71

Ano-calendário: 2006
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2006
PERCENTUAL APLICÁVEL PARA OBTENÇÃO DO LUCRO PRESUMIDO NO
CASO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL E DE PRESTAÇÃO D
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E DE SERVIÇOS AUXILIARES DE
CONSTRUÇÃO CIVIL.
Aplica-se o percentual de 32% sobre a receita bruta para determinação da base de
cálculo presumida do IRPJ em caso de contratação de prestação de serviços em geral.
No caso específico de contratação de prestação de serviços da construção civil ou de
serviços auxiliares da construção civil por empreitada, na modalidade total, fornecendo
o empreiteiro todos os materiais indispensáveis à sua execução, sendo tais materiais
incorporados à obra, aplica-se o percentual de 8% em vez de 32%.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.”
Em 20/09/2013, a empresa foi, por via postal, devida e regularmente cientificada
do resultado do acórdão proferido pela autoridade a quo, conforme se verifica do AR de fls. 736
e, na sequência, entendeu por interpor, em 17/10/2013, o Recurso Voluntário de fls. 738/747.
Ao contínuo, o processo foi remetido para este E. CARF. E, aí, esta Turma de
julgamento entendeu por dar parcial provimento ao Recurso para que os autos retornassem à
DRJ para apreciar a Impugnação relativa ao auto de infração de CSLL (fls. 763/766) . Confira-
se:
“O recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/72 e assim sendo, dele conheço.
Vislumbro na matéria levantada em preliminar uma prejudicial ao julgamento da
presente lide.
A decisão recorrida assim se pronunciou sobre a CSLL;
“9. A Interessada não apresentou impugnação ao Auto de Infração da CSLL (fls. 222
a 229), a ela cientificado em 30/11/2009 (fl. 223).
10. Assim sendo, há que se apartar o crédito de CSLL deste processo, R$ 129.212,24
de principal, acrescido da multa de 75% e dos juros de mora, para que seja efetuada a
sua devida cobrança.”
Em preliminar a Recorrente alega que a CSLL foi especificamente impugnada, como se
vê pela petição protocolizada no mesmo dia e hora da referente ao IRPJ.
Compulsando os autos, especificamente às fls. 763/766, vejo que realmente existe uma
impugnação referente à CSLL, com protocolo de 29/12/2009, mesmo dia da
impugnação do IRPJ.
Diante do exposto dou parcial provimento ao recurso voluntário, determinando o
retorno do presente processo para que a DRJ/RJ1profira nova decisão apreciando a
CSLL, tida como não impugnada.” (grifei).

Fl. 868
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.382 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000245/2009-71

Os autos retornaram à Delegacia de Julgamento para que fosse proferida uma
novação decisão apreciando a CSLL tida por não impugnada (fls. 782) e, aí, por meio do
Acórdão no 12-78.629, a 9a Turma da DRJ no Rio de Janeiro – RJ acabou julgando as
impugnações improcedentes (fls. 786/832), conforme se verifica da ementa transcrita abaixo:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006
PERCENTUAL APLICÁVEL PARA OBTENÇÃO DO LUCRO PRESUMIDO NO
CASO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL E DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E DE SERVIÇOS AUXILIARES DE
CONSTRUÇÃO CIVIL.
Aplica-se o percentual de 32% sobre a receita bruta para determinação da base de
cálculo presumida do IRPJ em caso de contratação de prestação de serviços em geral.
No caso específico de contratação de prestação de serviços da construção civil ou de
serviços auxiliares da construção civil por empreitada, na modalidade total, fornecendo
o empreiteiro todos os materiais indispensáveis à sua execução, sendo tais materiais
incorporados à obra, aplica-se o percentual de 8% em vez de 32%.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2006
PERCENTUAL APLICÁVEL PARA OBTENÇÃO DO LUCRO PRESUMIDO NO
CASO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL E DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E DE SERVIÇOS AUXILIARES DE
CONSTRUÇÃO CIVIL.
Aplica-se o percentual de 32% sobre a receita bruta para determinação da base de
cálculo presumida da CSLL em caso de contratação de prestação de serviços em geral.
No caso específico de contratação de prestação de serviços da construção civil ou de
serviços auxiliares da construção civil por empreitada, na modalidade total, fornecendo
o empreiteiro todos os materiais indispensáveis à sua execução, sendo tais materiais
incorporados à obra, aplica-se o percentual de 12% em vez de 32%.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.”
Na sequência, a empresa foi intimada do resultado do Acórdão no 12-78.629 em
11/02/2016, conforme se verifica do AR juntado às fls. 838, e, no final, entendeu por formalizar,
em 25/02/2016, o presente Recurso Voluntário de fls. 838/849 por meio do qual sustenta, em
síntese, as seguintes alegações:
(i)
Do equivocado enquadramento Fiscal
Que todos os serviços prestados, sem exceção, incluem o fornecimento
total de materiais, conforme comprovam os documentos juntados (notas
físicas, ordens de compra, propostas, orçamentos etc);
Que o Ato Declaratório Normatitvo COSIT no 6, de 13 de janeiro de 1997,
já definia que, na atividade de construção por empreitada, o percentual da
presunção dos lucros seria de 8% quando houvesse o emprego de
materiais, em qualquer quantidade, e 32% quando for empregado
unicamente mão-de-obra;
Fl. 869
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.382 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000245/2009-71

Que a Solução de Consulta no 278, publicada no D.O.U de 08/11/2004
fixou o entendimento de que se aplica o percentual de 8% sobre a receita
bruta auferida em decorrência da prestação de serviços de instalações
elétricas, com fornecimento de material, bem assim que a Solução de
Consulta no 225, de 11/07/2008, “todos os materiais indispensáveis à
consecução da atividade contratada, os quais serão incorporados à pbra,
estão sujeitos à aplicação do percentual de 8% na determinação da base
de cálculo do imposto de renda, no Lucro Presumido (...)”;
Que o seu contrato social e os demais documentos juntados bem
comprovam que não é prestadora de serviços em geral, mas, sim, de
serviços auxiliares de construção civil e sempre emprega materiais, de
modo que se enquadra, induvidosamente, no artigo 15, caput da Lei no
9.249/1995, e não no inciso III, § 1o do referido artigo;
Que a Solução de Consulta no 173, publicada no DOU de 05/12/2003
estabeleceu que as receitas relativas às atividades de incorporação,
construção e venda de imóveis e execução de obras de engenharia, com
emprego de materiais, estão sujeitas ao percentual de 12% na
determinação da base de cálculo da CSLL no lucro presumido e no
recolhimento por estimativa com base na receita bruta; e
Que o fato de não constar em algumas das notas fiscais o fornecimento
ode materiais, qualificando a atividade como mista, não pode ser óbice à
verdade material, do que se conclui, de acordo com o seu contrato social,
realmente presta serviços de engenharia, construção civil, manutenções
elétricas, hidráulica e de equipamentos, os quais se tratam de serviços
assemelhados, nos termos do ADN no 06/1997.
(ii)
Da Fundamentação do lançamento e do Acórdão
Que a autoridade julgadora a quo analisou os documentos juntados pela
Recorrente e, em todos eles, sem exceção, informa que havia o emprego de
materiais, porém concluiu que não “têm natureza de prestação de serviços
de construção civil ou de prestação de serviços auxiliares da construção
civil, o que, por si só, já é suficiente para afastar a possibilidade de
utilização do percentual de 8% em questão para estes serviços, devendo
ser utilizado o percentual de 32%”, sendo que, em nenhum momento, a
autoridade julgadora definiu se a Recorrente estaria, ou não, enquadrada
no elenco do anexo XIII da IN SRP no 03/2005, enquanto prestadora de
serviços de construção civil ou considerados auxiliares da construção civil,
mas relaciona os serviços considerado pela norma como assemelhados,
incluindo-se aí os serviços de instalação e manutenção elétrica, de
instalações hidráulicas, sanitárias e de gás etc; e
Que a autoridade julgadora a quo, mesmo entendendo diferentemente do
ADN no 06/1997 e das Soluções de Consulta no 278 e 173, informa que há
o emprego de materiais, mas, por outro lado, não comprova o legal
desenquadramento da Recorrente em relação aos serviços elencados, sendo
Fl. 870
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.382 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000245/2009-71

que esse ônus é seu, de acordo com os princípios da legalidade,
proporcionalidade, razoabilidade e isonomia.
(iii)
Do ônus probatório
Que, a partir da juntada das notas fiscais, propostas, ordens de compra,
comprovou que seus serviços, auxiliares da construção civil, empregam
materiais em sua totalidade e, portanto, estão sujeitos à incidência de IRPJ
à alíquota de 8% e CSLL à alíquota de 12%, bem assim que, de acordo
com as decisões do Conselho de Contribuintes, as execuções de obras
hidráulicas, elétricas e de construção e assemelhados classificam-se como
serviços auxiliares da construção civil e a ela devem ser equiparar para
efeitos de tributação; e
Que a autoridade fiscal tem o ônus de comprovar que os coeficientes
utilizados pela recorrente não inadequados, competindo-lhe, pois, a
comprovação de que as receitas da Recorrente não se originam de serviços
com o fornecimento de materiais.
(iv)
Notas Fiscais
Que os serviços executados se referem à instalação e reparos de válvulas,
instalação e fabricação de suportes, nova linha ou entrada de óleo,
recuperação de turbo gerador, reparos e recuperação de dutos de admissão
e Cater, revisão hidráulicas de navio, retirada e reinstalação de válvulas,
reparos em turbos compressor etc., bem assim que tais serviços foram
empregados materiais e, no caso, enquadram-se como serviços de
instalações hidráulicas, elétricas ou de montagem industrial, os quais
devem ser considerados como auxiliares da construção, nos termos do que
dispõe o Anexo III da IN SRP 03/2005.
1. Nota Fiscal 1335: Os serviços de reparo de válvulas com emprego
total de material se enquadram como serviços de instalações elétricas,
hidráulicas ou de montagem industrial;
2. Nota Fiscal 1249: Tratam de serviços de recuperação das instalações
elétricas do ponto de medição de energia do ponto de entrega e
faturamento de gás em que foram empregados materiais;
3. Nota Fiscal 1259: Tratam de serviços de montagem e instalação de
válvulas e modificação de tubulação na Plataforma P-31 em que
houve o emprego de materiais, os quais, sem dúvidas, devem ser
considerados como serviços hidráulicos que se encontram previstos no
Anexo III da IN SRP 03/2005; e
4. Notas Fiscais 1376, 1377, 1388, 1394 e 1344, 1238, 1272, 1331, 1338
e 1339: Tratam-se de serviços de instalação em áreas de Plataformas e
em Fragata da Marinha de sistema de controle e propulsão em que
houve emprego de materiais, sendo que tais serviços devem ser
Fl. 871
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.382 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000245/2009-71

considerados como serviços de instalação elétrica ou hidráulica, os
quais se encontram previstos no Anexo III da IN SRP 03/2005.
Com base em tais alegações, a recorrente pleiteia pelo provimento do seu Recurso
Voluntário e, por conseguinte, pelo reconhecimento da insubsistência dos lançamentos fiscais
discutidos.
Na sequência, os autos foram encaminhados a este E. CARF para que o Recurso
Voluntário seja apreciado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.

1. Juízo de Admissibilidade do Recurso Voluntário

De início, devo analisar se o presente Recurso Voluntário preenche os
pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos para concluir se, de fato, o recurso pode ser
conhecido e analisado.
Na sequência, a empresa foi intimada do resultado do Acórdão no 12-78.629 em
11/02/2016, conforme se verifica do AR juntado às fls. 838, e, no final, entendeu por formalizar,
em 25/02/2016, o presente Recurso Voluntário de fls. 838/849.
Considerando, pois, que o Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo de
30 (trinta) dias previsto no artigo 33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos
de admissibilidade recursais, devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo e examinar
as alegações preliminares e meritórias que restaram formuladas pela empresa recorrente, as
quais, a rigor, e por questões didáticas serão tratadas em tópicos apartados.
Passemos, então, a analisar as alegações lançadas pela recorrente em seu Recurso
Voluntário.

2. Do objeto da lide – Do coeficiente de determinação do Lucro Presumido
sobre as receitas de atividade de Prestação de Serviços

Conforme restou observado quando da leitura do Relatório, a discussão travada no
caso em apreço diz respeito à aplicação do coeficiente de determinação do Lucro Presumido
sobre as receitas de atividades de prestação de serviços e que, portanto, a Recorrente acredita
piamente que todos os serviços executados durante o ano-calendário de 2006, sem exceção,
foram realizados com a inclusão do fornecimento de materiais e, por isso mesmo, enquadrar-se-
iam na categoria dos serviços de instalações hidráulicas, elétricas ou de montagem industrial, os
quais, a rigor, deverim ser considerados como auxiliares da construção, nos termos do que dispõe
o Anexo III da IN SRP no 03/2005, de modo que deveria recolher IRPJ à alíquota de 8%, de
Fl. 872
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.382 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000245/2009-71

acordo com prescreve o artigo 15, caput da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, e CSLL à
alíquota de 12%.

2.1. Da legislação aplicável à espécie no ano-calendário de 2006

Relativamente ao Imposto de Renda apurado sob o regime do lucro presumido,
tem-se que os percentuais aplicáveis na determinação da base de cálculo do imposto
encontravam-se definidos nos artigos 518 e 519 do RIR/99, aprovado pelo Decreto no 3.000/99,
o qual deve ser aqui aplicado de acordo com o artigo 144 do Código Tributário Nacional1.
Confira-se:
“Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
Base de Cálculo
Art. 518. A base de cálculo do imposto e do adicional (541 e 542), em cada trimestre,
será determinada mediante a aplicação do percentual de oito por cento sobre a receita
bruta auferida no período de apuração, observado o que dispõe o § 7o do art. 240 e
demais disposições deste Subtítulo (Lei no 9.249, de 1995, art. 15, e Lei no 9.430, de
1996, arts. 1o e 25, e inciso I).
Art. 519. Para efeitos do disposto no artigo anterior, considera-se receita bruta a
definida no art. 224 e seu parágrafo único.
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de (Lei no 9.249,
de 1995, art. 15, § 1o):
I - um inteiro e seis décimos por cento, para atividade de revenda, para consumo, de
combustível derivado de petróleo, álcool etílico carburante e gás natural;
II - dezesseis por cento para a atividade de prestação de serviço de transporte, exceto o
de carga, para o qual se aplicará o percentual previsto no caput;
III - trinta e dois por cento, para as atividades de:
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares;
b) intermediação de negócios;
c) administração, locação ou cessão de bens, imóveis, móveis e direitos de qualquer
natureza.
§ 2o No caso de serviços hospitalares aplica-se o percentual previsto no caput.
§ 3o No caso de atividades diversificadas, será aplicado o percentual correspondente a
cada atividade (Lei no 9.249, de 1995, art. 15, § 2o).
§ 4o A base de cálculo trimestral das pessoas jurídicas prestadoras de serviços em geral
cuja receita bruta anual seja de até cento e vinte mil reais, será determinada mediante a
aplicação do percentual de dezesseis por cento sobre a receita bruta auferida no período
de apuração (Lei no 9.250, de 1995, art. 40, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o).
§ 5o O disposto no parágrafo anterior não se aplica às pessoas jurídicas que prestam
serviços hospitalares e de transporte, bem como às sociedades prestadoras de serviços
de profissões legalmente regulamentadas (Lei no 9.250, de 1995, art. 40, parágrafo
único).

1 Cf. Lei no 5.172/66. Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se
pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
Fl. 873
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-006.382 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000245/2009-71

§ 6o A pessoa jurídica que houver utilizado o percentual de que trata o § 5o, para
apuração da base de cálculo do imposto trimestral, cuja receita bruta acumulada até
determinado mês do ano-calendário exceder o limite de cento e vinte mil reais, ficará
sujeita ao pagamento da diferença do imposto postergado, apurado em relação a cada
trimestre transcorrido.
§ 7o Para efeito do disposto no parágrafo anterior, a diferença deverá ser paga até o
último dia útil do mês subseqüente ao trimestre em que ocorreu o excesso.” (grifei).
Verifica-se, pois, que a regra geral estabelecida pelas Lei no 9.249, de 1995, e no
9.430, de 1996, no que diz com a determinação da base de cálculo presumida do IRPJ é de
aplicação de 8% para as atividades de comércio e indústria (exceto de revenda, para consumo, de
combustível derivado de petróleo, álcool etílico carburante e gás natural, com percentual de
1,6%) e de 32% para a de prestação de serviços em geral (exceto em relação à prestação de
serviço hospitalar, cujo percentual era também de8%, bem como de 16% para prestação de
serviço de transporte, exceto o de carga, para o qual se aplica 8%).
No que concerne à atividade de prestação de serviços de construção por
empreitada, veja-se que a Receita Federal expediu o Ato Declaratório COSIT no 06, de 13 de
janeiro de 1997, que estabelece o seguinte:
“Ato Declaratório Normativo COSIT no 6, de 13 de janeiro de 1997
Percentual a ser aplicado sobre a receita bruta para determinação da base de cálculo do
imposto de renda mensal na atividade de construção por empreitada.
[...]
I - Na atividade de construção por empreitada, o percentual a ser aplicado sobre a
receita bruta para determinação da base de cálculo do imposto de renda mensal será:
a) 8% (oito por cento) quando houver emprego de materiais, em qualquer quantidade;
b) 32% (trinta e dois por cento) quando houver emprego unicamente de mão-de-obra,
ou seja, sem o emprego de materiais.
II - As pessoas jurídicas enquadradas no inciso I, letra "a", deste Ato Normativo, não
poderão optar pela tributação com base no lucro presumido.”
É preciso destacar, de plano, que o item II do referido ADN, o qual, com base no
artigo 36, inciso IV da Lei no 8.981, de 1995, não permitia que optassem pela tributação com
base no lucro presumido que se dedicassem à compra e à venda, ao loteamento, à incorporação
ou à construção de imóveis e à execução de obras de construção civil com emprego de materiais
em qualquer quantidade, foi tacitamente revogado, em função da derrogação expressa do
aludido dispositivo legal pelo artigo 14 da Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998.
Em 29/12/2004, foi publicada a Instrução Normativa SRF no 480, de 15/12/2004,
que tratava da retenção, na fonte, de IRPJ, CSLL, Cofins e Pis/Pasep. Confira-se:
“Instrução Normativa SRF no 480, de 15 de dezembro de 2004
[...]
Art. 2o A retenção será efetuada aplicando-se, sobre o valor a ser pago, o percentual
constante da coluna 06 da Tabela de Retenção (Anexo I), que corresponde à soma das
alíquotas das contribuições devidas e da alíquota do imposto de renda, determinada
Fl. 874
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-006.382 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000245/2009-71

mediante a aplicação de quinze por cento sobre a base de cálculo estabelecida no art. 15
da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, conforme a natureza do bem fornecido ou
do serviço prestado.”
Porém, em seu artigo 32, a referida IN no 480 determinava que as disposições
constantes dos artigos 1o a 20 alcançavam apenas as retenções na fonte do IRPJ, da CSLL, da
Cofins e do PIS/PASEL, de modo que a aplicação dos percentuais de presunção da base de
cálculo do imposto de renda a que estariam sujeitas as pessoas jurídicas beneficiárias dos
respectivos pagamentos, nos termos do artigo 15 da Lei no 9.249, de 1995, não foi alterado.
Em 27 de abril de 2005 foi publicada a Instrução Normativa SRF no 539, de 25 de
abril de 2005, a qual acabou alterando a IN SRF no 480 e, aí, o ADN Cosit no 06, de 13 de
janeiro de 1997, foi derrogado, de sorte que, a partir de então, a prestação de serviços de
construção por empreitada com empregos de materiais poderia sujeitar-se à tributação à alíquota
de 8% nas seguintes hipóteses: (i) se a contratação fosse de prestação de serviços de construção
civil por empreitada, na modalidade total, fornecendo o empreiteiro todos os materiais
indispensáveis à sua execução, sendo tais materiais incorporados à obra; e (ii) o fornecimento do
material estivesse segregado da prestação de serviço no contrato, e desde que discriminados
separadamente no documento fiscal de prestação de serviços. Não atendida quaisquer condições,
aplicar-se-ia, pois, o percentual de 32% de prestação de serviços em geral.
No que concerne à CSLL, o artigo 29 da Lei no 9.430, de 1996, assim dispõe:
“Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996
Empresas sem Escrituração Contábil
Art. 29. A base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido, devida pelas
pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido ou arbitrado e pelas demais
empresas dispensadas de escrituração contábil, corresponderá à soma dos valores:
I - de que trata o art. 20 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995;
II - os ganhos de capital, os rendimentos e ganhos líquidos auferidos em aplicações
financeiras, as demais receitas e os resultados positivos decorrentes de receitas não
abrangidas pela inciso anterior e demais valores determinados nesta Lei, auferidos
naquele mesmo período.” (grifei).
Por sua vez, o artigo 20 da Lei no 9.249, de 1995, com redação dada pela Lei no
10.684, de 30 de maio de 2003, estabelece o seguinte:
“Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995
Art. 20. A base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido, devida pelas
pessoas jurídicas que efetuarem o pagamento mensal a que se referem os arts. 27 e 29 a
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, e pelas pessoas jurídicas desobrigadas de
escrituração contábil, corresponderá a doze por cento da receita bruta, na forma definida
na legislação vigente, auferida em cada mês do ano-calendário, exceto para as pessoas
jurídicas que exerçam as atividades a que se refere o inciso III do § 1o do art. 15, cujo
percentual corresponderá a trinta e dois por cento. (Redação dada Lei no 10.684, de
2003).”
O referido artigo 15, § 1o, inciso III, da Lei no 9.249, de 1995, assim dispõe :
Fl. 875
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-006.382 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000245/2009-71

Lei no 9249, de 26 de dezembro de 1995
Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante a
aplicação do percentual de 8% (oito por cento) sobre a receita bruta auferida
mensalmente, observado o disposto no art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos
incondicionais concedidos, sem prejuízo do disposto nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no
8.981, de 20 de janeiro de 1995. (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
(Vigência)
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de:
I - um inteiro e seis décimos por cento, para a atividade de revenda, para consumo, de
combustível derivado de petróleo, álcool etílico carburante e gás natural;
II - dezesseis por cento:
a) para a atividade de prestação de serviços de transporte, exceto o de carga, para o qual
se aplicará o percentual previsto no caput deste artigo;
b) para as pessoas jurídicas a que se refere o inciso III do art. 36 da Lei no 8.981, de 20
de janeiro de 1995, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 da referida Lei;
III - trinta e dois por cento, para as atividades de: (Vide Medida Provisória no 232, de
2004)
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares e de auxílio
diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia, anatomia patológica e
citopatologia, medicina nuclear e análises e patologias clínicas, desde que a prestadora
destes serviços seja organizada sob a forma de sociedade empresária e atenda às normas
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa; (Redação dada pela Lei no
11.727, de 2008)
b) intermediação de negócios;
c) administração, locação ou cessão de bens imóveis, móveis e direitos de qualquer
natureza;
d) prestação cumulativa e contínua de serviços de assessoria creditícia, mercadológica,
gestão de crédito, seleção de riscos, administração de contas a pagar e a receber, compra
de direitos creditórios resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de
serviços (factoring).
e) prestação de serviços de construção, recuperação, reforma, ampliação ou
melhoramento de infraestrutura vinculados a contrato de concessão de serviço
público. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
IV - 38,4% (trinta e oito inteiros e quatro décimos por cento), para as atividades de
operação de empréstimo, de financiamento e de desconto de títulos de crédito realizadas
por Empresa Simples de Crédito (ESC). (Incluído pela Lei Complementar no 167, de
2019)
§ 2o No caso de atividades diversificadas será aplicado o percentual correspondente a
cada atividade.
§ 3o As receitas provenientes de atividade incentivada não comporão a base de cálculo
do imposto, na proporção do benefício a que a pessoa jurídica, submetida ao regime de
tributação com base no lucro real, fizer jus.
§ 4o O percentual de que trata este artigo também será aplicado sobre a receita
financeira da pessoa jurídica que explore atividades imobiliárias relativas a loteamento
de terrenos, incorporação imobiliária, construção de prédios destinados à venda, bem
como a venda de imóveis construídos ou adquiridos para a revenda, quando decorrente
da comercialização de imóveis e for apurada por meio de índices ou coeficientes
previstos em contrato. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005).” (grifei).
Fl. 876
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-006.382 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000245/2009-71

Da leitura dos referidos artigos, verifica-se que a regra geral estabelecida para a
determinação da base de cálculo presumida da CSLL, foi a da aplicação do percentual de 12%
para as atividades de comércio e indústria (como também se observa dos referidos artigos, para
as atividades de comércio e indústria a base de cálculo presumida do IRPJ é igual a 8% da
receita bruta) e de 32% para a de prestação de serviços em geral (como também se observa dos
referidos artigos para a atividade de prestação de serviços em geral a base de cálculo presumida
do IRPJ é igual a 32% da receita bruta).
Como já visto, em 27 de abril de 2005 o ADN Cosit no 06, de 13 de janeiro de
1997, foi derrogado pela IN SRF no 480, de 15/12/2004, com as alterações introduzidas pela IN
SRF no 539, de 25/04/2005, publicada em 27/04/2005, de modo que, a partir de então, o
percentual de 12% sobre a receita bruta para determinação da base de cálculo presumida da
CSLL apenas pode ser aplicado (i) se a contratação for de prestação de serviços de construção
civil por empreitada, na modalidade total, fornecendo o empreiteiro todos os materiais
indispensáveis à sua execução, sendo tais materiais incorporados à obra, e (ii) o fornecimento do
material estiver segregado da prestação de serviço no contrato, e desde que discriminados
separadamente no documento fiscal de prestação de serviços. De resto, aplica-se o percentual de
32% de prestação de serviços em geral.
A IN SRP no 3, de 14 de julho de 2005, vigente no ano-calendário de 2006, assim
dispunha em seu Título V, Normas e Procedimentos Aplicáveis à Atividade de Construção Civil,
Capítulo I, Disposições Preliminares, Seção Única, Conceitos:
“Instrução Normativa no 3, de 14 de julho de 2005
Art. 413. Considera-se:
I – obra de construção civil, a construção, a demolição, a reforma, a ampliação de
edificação ou qualquer outra benfeitoria agregada ao solo ou ao subsolo, conforme
discriminação no Anexo XIII;
[...]
X – serviço de construção civil, aquele prestado no ramo da construção civil, tais como
os discriminados no Anexo XIII;
[...]
XX – empresa construtora, a pessoa jurídica legalmente constituída, cujo objeto social
seja a indústria de construção civil, com registro no CREA, na forma do art. 59 da Lei
no 5.194, de 1966;
[...]
XXVIII – contrato de construção civil ou contrato de empreitada (também conhecido
como contrato de execução de obra, contrato de obra ou contrato de edificação), aquele
celebrado entre o proprietário do imóvel, o incorporador, o dono da obra ou o
condômino e uma empresa, para a execução de obra ou serviço de construção civil, no
todo ou em parte, podendo ser:
a) total, quando celebrado exclusivamente com empresa construtora, definida no inciso
XX, que assuma a responsabilidade direta pela execução de todos os serviços
necessários à realização da obra, compreendidos em todos os projetos a ela inerentes,
com ou sem fornecimento de material;
b) parcial, quando celebrado com empresa construtora ou prestadora de serviços na área
de construção civil, para execução de parte da obra, com ou sem fornecimento de
material;
Fl. 877
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-006.382 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000245/2009-71

XXIX – contrato de subempreitada, aquele celebrado entre a empreiteira ou qualquer
outra empresa subcontratada e outra empresa, para executar obra ou serviço de
construção civil, no todo ou em parte, com ou sem fornecimento de material;
[...]
XXXI – empreiteira, a empresa que executa obra ou serviço de construção civil, no todo
ou em parte, mediante contrato de empreitada celebrado com o proprietário do imóvel,
dono da obra, incorporador ou condômino;
XXXII – subempreiteira, a empresa que executa obra ou serviço de construção civil, no
todo ou em parte, mediante contrato celebrado com empreiteira ou com qualquer
empresa subcontratada;
[...]
XXXIX – repasse integral é o ato pelo qual a construtora originalmente contratatada
para a construção da obra de construção civil, não tendo empregado nessa obra qualquer
material ou serviço, repassa o contrato para outra construtora, que assume a
responsabilidade pela execução integral da obra prevista no contrato original;
[...]
§ 1o Será também considerada empreitada total:
I - o repasse integral do contrato, na forma do inciso XXXIX do caput;
[...]
III – a empreitada por preço unitário e a tarefa, cuja contratação atenda aos requisitos
previstos no art. 1851
§ 2o Receberá tratamento de empreitada parcial:
I – a contratação de empresa não registrada no CREA ou de empresa registrada naquele
conselho com habilitação apenas para a realização de serviços específicos, como os de
instalação hidráulica, elétrica e similares, ainda que essas empresas assumam a
responsabilidade direta pela execução de todos os serviços necessários á realização da
obra, compreendidos em todos os projetos a ela inerentes, observado o disposto no
inciso III do art. 27
[...]
III – a reforma de pequeno valor, definida no inciso V do caput deste artigo;
IV – aquela realizada por empresa construtora em que tenha ocorrido faturamento de
subempreiteira diretamente para o proprietário, dono da obra ou incorporador, ainda que
a subempreiteira tenha sido contratada pela construtora.”
Da leitura do artigo 413 da Instrução Normativa SRP no 3, de 2005, verifica-se
que a Discriminação de Obras e Serviços de Construção Civil encontra-se no seu Anexo XIII,
cujo conteúdo está em conformidade com a CNAE – Classificação Nacional de Atividades
Econômicas. A propósito, veja-se que no referido Anexo XIII, encontram-se discriminadas as
respectivas obras e serviços de construção civil.
De fato, pode-se realizar as seguintes conclusões no que diz com a condição
necessária para aplicação do percentual de 8% (IRPJ) e de 12% (CSLL) aos contratos de
prestação de serviços por empreitada no ano-calendário de 2006, a qual é a de que a contratação
seja de prestação de serviços de construção civil por empreitada, na modalidade total, fornecendo
o empreiteiro todos os materiais indispensáveis à sua execução, sendo tais materiais
incorporados à obra:
Fl. 878
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-006.382 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000245/2009-71

(i)
Considera-se obra de construção civil a construção, a demolição, a
reforma, a ampliação de edificação ou qualquer outra benfeitoria agregada
ao solo ou ao subsolo conforme discriminação no Anexo XIII da IN SRP
no 3, de 2005;
(ii)
Considera-se serviço de construção civil aquele prestado no ramo da
construção civil, tais como os discriminados no Anexo XIII da IN SRP no
3, de 2005;
(iii)
Considera-se contrato de construção civil ou contrato de empreitada aquele
celebrado entre o dono da obra e uma empresa para a execução da obra ou
serviço de construção civil;
(iv)
O contrato de construção civil ou contrato de empreitada pode ser na
modalidade total ou parcial, conforme abaixo:
a) Total, quando celebrado exclusivamente com empresa construtora,
definida no inciso XX do art. 413 da IN SRP no 3, de 2005, que
assuma a responsabilidade direta pela execução de todos os serviços
necessários à realização da obra, compreendidos em todos os projetos
a ela inerentes, com ou sem fornecimento de material; e
b) Parcial, quando celebrado com empresa construtora ou prestadora de
serviços na área de construção civil, para execução de parte da obra,
com ou sem fornecimento de material;
(v)
O contrato de empreitada também será considerado na modalidade total:
a) Se houver repasse integral do contrato, na forma do inciso XXXIX do
caput do artigo 413 da IN SRP no 3, de 2005; e
b) No caso de empreitada por preço unitário e tarefa, cuja contratação
atenda aos requisitos previstos no artigo 185 da INSRP no 3, de 2005.
Em suma, a partir de 27/04/2005, para o caso de prestação de serviços de
construção por empreitada com emprego de materiais, aplicar, respectivamente, o percentual de
8% e de 12% sobre a receita bruta para determinação da base de cálculo presumida do IRPJ e da
CSLL, se (i) a contratação for de prestação de serviços de construção civil por empreitada, na
modalidade total, fornecendo o empreiteiro todos os materiais indispensáveis à sua execução,
sendo tais materiais incorporados à obra, e (ii) o fornecimento do material estiver segregado da
prestação de serviço no contrato, e desde que discriminados separadamente no documento fiscal
de prestação de serviços. Não atendida quaisquer das condições, aplica-se o percentual de 32%
de prestação de serviços em geral.

2.2.
Da análise das Notas Fiscais e da Metodologia de análise do percentual
aplicada a cada uma delas

De início, registre-se que o Auto de Infração do IRPJ foi lavrado com base nos
artigos 518 e 519 do RIR/1999 (fls. 217), haja vista que a autoridade autuante, com base na
Fl. 879
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1302-006.382 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000245/2009-71

análise das Notas Fiscais de Prestação de Serviços que foram juntadas às fls. 28/198 referentes
ao ano-calendário de 2006, concluiu que a empresa, realmente, estava enquadrada tão-somente
na atividade de prestação de serviços em geral, daí por que deveria apurar o IRPJ Lucro
presumido à alíquota de 32%,nos termos do que dispunha o artigo 519, inciso III, alínea “a” do
RIR/99 (artigo 15, § 1o, inciso III, “a” da Lei no 9.249/1995).
A partir da análise das respectivas Notas Fiscais juntadas às fls. 28/218, é possível
fazer os seguintes apontamentos:
(i)
Em todas essas Notas Fiscais de Prestação de Serviços é informado o valor
do ISS à alíquota de 1% sobre o valor total da Nota Fiscal, com a
indicação de que o valor do ISS não pode ser incluído no valor do serviço;
(ii)
Em nenhuma dessas Notas Fiscais de Prestação de Serviços é indicada a
incidência do ICMS ou do IPI; e
(iii)
Em nenhuma dessas Notas Fiscais de Prestação de Serviços é indicado o
fornecimento de materiais;
Tendo em vista que a empresa teve atividades diversificadas de prestação de
serviços durante o ano-calendário de 2006, para cada uma delas deveria ter aplicado o percentual
correspondente a cada atividade, nos termos do que determina a Lei no 9.249, de 1995, artigo 15,
§ 2o (§ 3o do artigo 519 do RIR/1999). É evidente que compete à interessada a comprovação,
mediante documentos hábeis e idôneos, para cada um dos serviços por ela prestados durante o
ano-calendário de 2006, que os percentuais a serem aplicados são o de 8% (IRPJ) e de 12%
(CSLL) e não o de 32% aplicável a prestação de serviços em geral.
Assim sendo, a metodologia a ser empregada neste voto para avaliar se o
percentual em foco é o de 8% (IRPJ) e de 12% (CSLL), utilizados pela Interessada para todos os
serviços por ela prestados no ano-calendário de 2006, ou o de 32%, utilizado pela autoridade
autuante, também para todos os serviços prestados durante o ano-calendário de 2006, ou
eventualmente outro percentual diverso de 8% e de 32%, será a de analisar os documentos
apresentados pela Interessada.
No caso, a empresa foi intimada pela DRJ a apresentar documentos que
comprovassem que fazia jus à utilização, no ano-calendário de 2006, do percentual de 8% sobre
a receita bruta para a determinação da base de cálculo do IRPJ (fl. 296), a Interessada apresentou
a seguinte documentação, a qual será analisada para efeitos de eu me pronunciar sobre se ela
comprova ou não o direito de utilizar o referido percentual de 8% (IRPJ) e de 12% (CSLL).

(i)
Cliente Manturbo do Brasil Ltda. (CNPJ 04.838.010/0001-51)

Às fls. 301, a interessada apresentou uma tabela discriminando as Notas Fiscais,
cujo valor total das Notas, segundo a própria interessada, é igual a R$ 2.722.404,55. Conferindo
este somatório, chega-se ao valor de R$ 2.746.404,55. A diferença é de R$ 24.000,00,
correspondente ao valor da Nota Fiscal 1249, de 21/03/2006 (O cliente desta Nota Fiscal é, na
realidade, a Petrobrás Transportes S/A, CNPJ 027.09449/0011- 20, vide fls. 51. A Nota Fiscal
menciona a proposta 20060073 e a tabela a ordem de compra 2006073. Far-se-á a análise da
Nota Fiscal 1249 relativa ao cliente Petrobrás Transportes S/ A.
Fl. 880
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1302-006.382 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000245/2009-71

Para que se pudesse entender qual a composição das Notas Fiscais 1236, 1270,
1275 a 1277, 1305 a 1311 e 1291 a 1297, emitidas de fevereiro de 2006 a julho de 2006,
apresentou a planilha de fls. 338.
Da leitura das propostas (as propostas constantes dos autos não têm assinatura,
bem como dos autos não consta o aceite destas propostas) indicadas na planilha de
acompanhamento de medição acima, intitulada Projeto de Melhorias no Turbo Compressor “B”
de PPM-1, chega-se à conclusão de que a Interessada foi subcontratada pela Manturbo (nos autos
não se tem o contrato da Interessada pela Manturbo nem o contrato da Manturbo pela Petrobrás)
para, no Turbo Compressor “B” da Plataforma de Pampo (PPM-1), executar os serviços descritos
nas referidas propostas.
Com base nos conceitos definidos na IN SRP no 3, de 2005, os serviços
executados de melhorias no Turbo Compressor “B” da Palaforma de Pampo (PPM-1) não têm
natureza de prestação de serviços de construção civil ou de prestação de serviços auxiliares da
construção civil, o que, por si só, já é suficiente para afastar a possibilidade de utilização do
percentual de 8% (IRPJ) e 12% (CSLL) para estes serviços.
Para que se pudesse entender qual a composição das Notas Fiscais 1361, 1362,
1363, 1401, 1402 e 1403, emitidas de outubro de 2006 a dezembro de 2006, a empresa
apresentou a planilha de fls. 612.
Da leitura das propostas (as propostas constantes dos autos não têm assinatura,
bem como dos autos não consta o aceite destas propostas) indicadas na planilha de
acompanhamento de medição acima, intitulada Projeto de Adaptação no Turbo Gerador “A” de
PPM-1 (TG-A), chega-se à conclusão de que a Interessada foi subcontratada pela Manturbo (nos
autos não se tem o contrato da Interessada pela Manturbo nem o contrato da Manturbo pela
Petrobrás) para, no Turbo Gerador “A” (TG-A) da Plataforma de Pampo (PPM-1), executar os
serviços descritos nas referidas propostas.
Com base nos conceitos definidos na IN SRP no 3, de 2005, os serviços
executados de adaptação no Turbo Gerador “A” (TG-A) da Plataforma de Pampo (PPM-1) não
têm natureza de prestação de serviços de construção civil ou de prestação de serviços auxiliares
da construção civil, o que, por si só, já é suficiente para afastar a possibilidade de utilização do
percentual de 8% (IRPJ) e de 12% (CSLL) para estes serviços.
Com relação às Notas Fiscais 1227 e 1228, a Interessada não apresentou qualquer
documento que desse suporte à aplicação do percentual de 8% (IRPJ) e 12% (CSLL), pelo quê se
deve manter a aplicação do percentual de 32% de prestação de serviços em geral
Com relação à Nota Fiscal 1238 (fl. 41), emitida em 20/02/2006, no valor de R$
16.800,00, que é relativa a “Serviços de Caldeiraria e Pintura em Equipamentos do TGC de
PGP-1”, apresentou a Proposta 011/06, de 20/01/2006 (fls. 332 a 335), que deixa claro tratar-se
de Serviços de Recuperação no Turbo Gerador “C” da Plataforma de Garoupa, especificamente a
recuperação da pintura na curva e duto de admissão e Carter dianteiro, além de reforço de solda
na manovia de elevação do redutor e abertura de janela de visita no duto de exaustão. Com base
nos conceitos definidos na IN SRP no 3, de 2005, os serviços executados de recuperação no
Turbo Gerador “C” (TG-C) da Plataforma de Garoupa (PGP-1) não têm natureza de prestação de
serviços de construção civil ou de prestação de serviços auxiliares da construção civil, o que, por
si só, já é suficiente para afastar a possibilidade de utilização do percentual de 8% (IRPJ) e 12%
(CSLL) para estes serviços.
Fl. 881
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1302-006.382 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000245/2009-71

No que tange a Nota Fiscal 1272 (fl. 360), emitida em 09/05/2006, no valor de R$
14.791,00, que é de “Serviços de Revisão das Instalações Hidráulicas dos Camarotes do Navio
Peregrine, o cliente é a Transocean Brasil Ltda. (CNPJ 40.278681/0001-79). A proposta 046/06
(fls. 361 a 366), demonstra tratar-se de serviços auxiliares da construção civil, nos termos da IN
SRP no 3, de 2005. A Interessada prestou os serviços, no valor de R$ 9.680,00, e forneceu a
totalidade do material, no valor de R$ 5.111,00, o que totaliza R$ 14.791,00.
Dos Autos não constam a assinatura da proposta nem o seu aceite. Também não
consta a mencionada OC 909315. Para que a empreitada seja considerada, na modalidade total,
era preciso que a Interessada fosse uma empresa construtora definida no inciso XX do art. 413 da
IN SRP no 3, de 2005. Do que consta nos autos, a Interessada não é uma empresa construtora
(definida no inciso XX do art. 413 da IN SRP no 3, de 2005), uma vez que ela própria se
classifica, no sistema CNPJ, no CNAE 82.99-7/99 – Outras atividades de serviços prestados
principalmente às empresas não especificadas anteriormente. Compulsando o CNAE 2.0, Topo
da Estrutura, verifica-se que as construtoras estão na Seção F Construção e iniciam o seu CNAE
com um dos seguintes números: 41 Construção de Edifícios, 42 Obras de Infra- Estrutura e 43
Serviços Especializados para Construção. A Interessada classificou-se na Seção N Atividades
Administrativas e Serviços Complementares, as quais iniciam o seu CNAE com os números de
77 a 82, sendo o 82 Serviços de Escritório, de Apoio Administrativo e Outros Serviços Prestados
às Empresas. Assim sendo, o percentual a aplicar para o IRPJ e a CSLL é o de 32%.
Com relação à Nota Fiscal 1331 (fl. 443), emitida em 11/08/2006, no valor de R$
40.504,74, cuja discriminação dos serviços é “Serviços de Retirada/Reinstalação em Válvulas e
Visores Nível TCB PCH2 (60%) Conf. Pedido de Compra No 00/1417/1”. Na tabela acima, além
do Pedido de Compra é citada a Proposta 086. No Pedido de Compras (fl. 444), descreve o
material como sendo “Serviço Retirada/Reinstalação Válvulas e Visores Nível TCB PCH-2, com
valor de R$ 67.507,90 (portanto, 60% correspondem a R$ 40.504,74), e nas observações
menciona PCH-2 – Proposta 086/06.
Na proposta 086/06 (fls. 445 a 450), verificasse que se trata de proposta comercial
para execução de serviços de retirada e reinstalação de válvulas e visores de nível, pertencentes
ao Turbo Compressor “B” TC-B da plataforma PCH- 2. A Interessada não fornecia todos os
materiais, uma vez que a Manturbo cabia o fornecimento de parafusos, estojos, conjuntos
isolantes dos estojos/parafusos, juntas anel e espirometálicas. Além da natureza dos serviços não
ser de construção civil ou de serviços auxiliares da construção civil, a Interessada não fornecia a
totalidade dos materiais, de modo que o percentual aplicável (IRPJ e CSLL) é o de 32%.
Com relação à Nota Fiscal 1338 (fl. 451), emitida em 01/09/2006, no valor de R$
235.728,88, cuja descrição de serviços é “Serviço Complementar de Reparo no TCB de PPM-1
Conforme Ordem de Compra no 000056”. Na Ordem de Compra no 000056 (fl. 452), de
29/08/2006, no valor de R$ 235.728,88, observa-se que se trata de serviço complementar de
reparo no Turbo compressor “B” TCB da plataforma de Pampo 1 PPM-1. Como já visto, a
natureza destes serviços não é a de prestação de serviços da construção civil ou de serviços
auxiliares da construção civil, o que é suficiente para indicar que o percentual a ser utilizado para
o IRPJ e a CSLL é o de 32%.
Com relação à Nota Fiscal 1339 (fl. 483), emitida em 01/09/2006, no valor de R$
181.943,63, cuja descrição dos serviços é “Serviço Complementar Projeto Adaptação THM 2115
TCB de PPM-1 Conforme Ordem de Compra no 000057. Na Ordem de Compra no 000057 (fl.
484), emitida em 29/08/2006, observa-se que se trata de serviço complementar do projeto de
adaptação THM 2115 no Turbo Compressor “B” TC-B da Plataforma de Pampo 1 PPM-1. Como
Fl. 882
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1302-006.382 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000245/2009-71

já visto, a natureza destes serviços não é a de prestação de serviços da construção civil ou de
serviços auxiliares da construção civil, o que é suficiente para indicar que o percentual a ser
utilizado para o IRPJ e a CSLL é o de 32%.
Portanto, a partir da análise de todas as Notas Fiscais, entende-se pela aplicação
do percentual de 32% para fins de incidência do IRPJ e da CSLL.

(ii)
Cliente Caterpillar do Brasil Ltda. (CNPJ 61.064.911/0002-58)

Às fls. 299, a ora recorrente apresentou uma tabela em que discrimina a Nota
Fiscal no 1335 (fls. 613). Trata-se, portanto, da Nota Fiscal no 1335 (fl. 613), emitida em
25/08/2006, no valor de R$ 15.800,00, cuja descrição dos serviços é “Serviços de Reparo Geral
em 04 Válvulas de 3 Vias 3” x 150 do Permutador Água /Óleo do TC-C da P-07 Ordem de
Compra Interna No 14268 Requisição de Compra No 10884”. Na proposta comercial no 085/06,
Revisão C (fls. 614 a 617), verifica-se que se trata da execução de serviços de manutenção de
válvulas do Turbo Compressor “C” da plataforma P-07.
A natureza destes serviços não é a de prestação de serviços da construção civil ou
de serviços auxiliares da construção civil, o que é suficiente para indicar que o percentual a ser
utilizado para o IRPJ e a CSLL é o de 32%.

(iii)
Cliente Petrobrás Transportes S/A (CNPJ 02.709444/0011-20)

Trata-se da Nota Fiscal no 1249 (fl. 618), emitida em 21/03/2006, no valor de R$
24.000,00, a qual já havia sido indicada na tabela de fl. 301, referente ao cliente Manturbo do
Brasil Ltda. (CNPJ 04.838.010/0001-51), mas que ficou de aqui ser analisada. Na Nota Fiscal a
descrição dos serviços é “Serviços de Recuperação das Instalações Elétricas do Ponto de
Medição de Energia do Ponto de Entrega e Faturamento de Gás Fornecido À Usina Macaé
Merchand, Localizada no Bairro de Virgem Santa, Pertencente À Transpetro Conforme Proposta
No 20060073”.
Não consta nos autos a Proposta No 20060073. Às fls. 620, tem-se em folha de
papel timbrado da Petrobrás Transportes S/A Transpetro, Folha de registro de serviços, cujos
dados são compatíveis com a Nota Fiscal no 1249. À fl. 619, tem-se tabela referente a Virgem
Santa, cujos valor total é igual a R$ 18.736,85, sendo R$ 12.695,22 de serviços e R$ 6.041,63 de
materiais.
De fato, é de se concluir que os documentos apresentados não são suficientes para
comprovar a correção da aplicação do percentual de 8% (IRPJ) e 12% (CSLL), daí por que o
percentual que dever ser aplicado é o de 32%.

(iv)
Cliente BS&B Safety Systems Discos de Ruptura Ltda. (CNPJ
69.347169/0001-19)

Fl. 883
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1302-006.382 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000245/2009-71

Às fls. 300, a recorrente apresentou tabela em que discrimina as Notas Fiscais
no 1259 e 1283. Na Nota Fiscal 1259 (fl. 621), emitida em 28/03/2006, no valor de R$
16.195,49, a descrição dos serviços é “Serviços de Montagem e Instalação de Válvulas e
Modificação de Tubulação na Plataforma P-31 (11% do Valor Contratual). Na Nota Fiscal 1283
(fl. 622), emitida em 31/05/2006, no valor de R$ 103.120,57, a descrição dos serviços é idêntica
à da Nota Fiscal 1259.
Às fls. 625 a 647, tem-se cópia do contrato firmado entre a Interessada e a BS&B
Safety Systems Discos de Ruptura Ltda. em 06/12/2005. Da leitura do contrato, verifica-se que a
Interessada foi subcontratada pela BS&B para executar serviços de montagens e instalações das
válvulas e modificações nas tubulações, em equipamentos/instalações da Petrobrás S/A, na
plataforma P-31, localizada na Bacia de Campos. Tendo em vista não se tratar de prestação de
serviços de construção civil ou de serviços auxiliares da construção civil, tem-se que o
percentual que deve ser aplicado para fins de incidência do IRPJ e da CSLL é o de 32%.

(v)
Cliente Diretoria de Engenharia Naval DEN (CNPJ 00.394.502/0007-
30)

Às fls. 300 também se encontra uma tabela em que a ora recorrente discrimina as
Notas Fiscais no 1376, 1377, 1388, 1304, 1344, nas quais contam as seguintes descrições dos
serviços:
a) Nota Fiscal no 1304 (fls. 652): “Serviços de instalação na Área 7 Passadiço –
conforme 7a parcela da cláusula décima segunda do contrato 45000/2006 –
003/00”;
b) Nota Fiscal no 1344 (fl. 648): “Serviços de Instalação na Área 2 – Bravo 02,
conforme 2a parcela da cláusula décima segunda do Contrato 45000/2006 –
003/00”;
c) Nota Fiscal no 1376 (fl. 649): “Serviços de Aprovação Documentos Técnicos
(Área 1 – CCM) Eventos físicos – 10% do contrato – 45000/2006-003-00”;
d) Nota Fiscal no 1377 (fl. 650): “Serviços de Instalação nas Áreas 3 (Bravo 03) e
6 (Bravos 1 e 4), referente a 40% das parcelas 3 e 6 do contrato no
45000/2006-003/00”; e
e) Nota Fiscal no 1388 (fl. 651): “Serviços de Comissionamento e Prova de Mar,
correspondente ao evento financeiro no 07 do Anexo D cronograma físico-
financeiro do Contrato no 45000/2006-003/00”.
Às fls. 653/654, tem-se a proposta comercial da Interessada no 025/06, de
09/03/2006, que se refere à Proposta Técnico-Comercial feita para a Marinha do Brasil/Diretoria
de Engenharia Naval para Execução dos Serviços Objeto do Edital 008/2005 – Instalação do
SCMPA na Fragata Liberal. Esta proposta respondeu ao Edital de Licitação – Concorrência no
008/2005. O preço global ofertado foi de R$ 712.012,83.
Fl. 884
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1302-006.382 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000245/2009-71

Às fls. 655 e 656, foram juntadas as notas fiscais 1326, de 08/08/2006, no valor de
R$ 106.801,92, e 1348, de 27/09/2006, no valor de R$ 64.081,15, as quais têm as seguintes
descrições dos serviços:
a) Nota Fiscal no 1326 (fl. 655): “Serviços de Instalação nas Áreas 4 – Paiol de
Sobressalentes, Área 5 – Lobby ao CCM – conforme 4a e 5a parcela da
cláusula décima segunda ao Contrato 45000/2006 – 003/00”; e
b) Nota Fiscal no 1348 (fl. 656): “Serviços de Instalação nas Áreas 3 (Bravo 3)
e 6 (Bravos 1 e 4) referente a 60% das parcelas 3 e 6 do Contrato 45000/2006
– 003/00”.
Observa-se que o somatório dos valores de todas as Notas Fiscais mencionadas é
igual a R$ 712.012,80, que é igual ao valor do preço global ofertado na proposta (R$
712.012,83).
Às fls. 657 a 678, tem-se cópia do referido Contrato No 45000/2006- 003/00,
firmado pela Interessada e pela Marinha do Brasil Diretoria de Engenharia Naval em
05/05/2006, relativo a prestação de serviços técnicos de instalação do novo Sistema de Controle
e Monitoração da Propulsão e Auxiliares (SCMPA) na Fragata “Liberal” da Marinha do Brasil.
A natureza destes serviços não é a de prestação de serviços da construção civil ou de serviços
auxiliares da construção civil, o que é suficiente para indicar que o percentual a ser utilizado para
o IRPJ e a CSLL é o de 32%.
Relativamente às demais Notas Fiscais do ano-calendário de 2006, a Interessada
não apresentou documentação sob alegação de que se trata de outras operações que possuem o
mesmo padrão daquelas para as quais juntou documentação, além do que implicaria juntada de
um volume enorme de documentação.
Por fim, conclua-se que, a partir da análise da documentação colacionada aos
autos, restou um tanto claro que a ora recorrente aplicou, incorretamente, o coeficiente de
determinação do IRPJ Lucro Presumido de 8% sobre as receitas da atividade de prestação de
serviços, quando, na verdade, deveria aplicar o percentual de 32%, nos termos do que dispunham
os artigos 518 e 519 do RIR/99, aprovado pelo Decreto no 3000/99, bem assim que, no que diz
com a CSLL, também aplicou incorretamente o referido coeficiente com base na alíquota de
12%, no lugar de aplicá-la com base no percentual de 32%, de acordo com o que estabelecera o
artigo 22 da Lei no 10.684/2003, combinado com o artigo 37 da Lei no 10.637/2002.

3. Conclusão

Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do Recurso
Voluntário e entendo por negar-lhe provimento de acordo com as razões elencadas.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 885
DF CARF MF
Original